Tribunal: STF
Processo: Rcl 7230
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação ao decidido pela Segunda Turma do STF em sede de habeas corpus 3. Motivação sucinta contrária à pretensão do reclamante não significa ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.